Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RETIFICAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 25% do salário-mínimo. A apelante pleiteia majoração da pensão alimentícia para 40% do salário-mínimo, alegando necessidades especiais (TDAH e adenomiose), além de dificuldades financeiras da genitora. Subsidiariamente, requer o custeio de 50% das despesas com transporte e saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de alimentos fixado na sentença atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
4. A menor possui diagnóstico de TDAH e adenomiose, com necessidade de uso contínuo de medicamentos. Por outro lado, o alimentante não possui vínculo formal de emprego nem movimentação financeira expressiva, sobrevivendo de serviços eventuais.
5. O percentual fixado compatível com a realidade financeira do alimentante e atende ao mínimo existencial da alimentanda.
6. A pensão alimentícia abrange despesas com saúde, transporte, educação e lazer.
7. A sentença deve ser retificada quanto ao ônus de sucumbência, pois, sendo o pedido julgado procedente, ainda que parcialmente, não há sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Retificação, de ofício, do ônus de sucumbência, para condenar o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “A ausência de vínculo formal de emprego do alimentante não afasta a obrigação alimentar, devendo o valor ser fixado conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.861.560/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021.